Tribunal: TJBA
Processo: 0507994-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0507994-09.2020.8.05.0001 Vara de Origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: GABRIEL DE JESUS CASTRO Advogado (a): Isis Vasconcellos Guimarães (Defensora Pública) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Elmir Duclerc Ramalho Junior Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. 2. O recurso defensivo postulou a absolvição por estado de necessidade e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, incidência das atenuantes abaixo do mínimo legal, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, isenção da multa e concessão da justiça gratuita. 3. Antes do exame das teses recursais, verificou-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a pena aplicada e a menoridade relativa do acusado ao tempo dos fatos. III. Razões de decidir 5. O acusado foi condenado à pena corporal de 2 anos de reclusão. Nos termos do art. 109, V, do CP, o prazo prescricional é de 4 anos, reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato, conforme art. 115, do CP. 6. No caso concreto, a denúncia foi recebida em 07/08/2020. O curso do processo foi suspenso entre 15/10/2021 e 06/09/2023, nos termos do art. 366, do CPP. A sentença condenatória foi publicada em 20/10/2025. 7. Desconsiderado o período de suspensão, o lapso prescricional computável entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença foi de 3 anos, 3 meses e 22 dias, ultrapassando o prazo de 2 anos, aplicável em razão da redução prevista no art. 115, do CP. 8. Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade, restando prejudicado o exame das teses recursais defensivas. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional definido a partir da pena aplicada. 2. A menoridade relativa do agente ao tempo do fato reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, e 115; CPP, arts. 61 e 366; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 974.366/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), j. 16.03.2025; TJBA, Apelação nº 0548277-16.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0507994-09.2020.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Recorrente, GABRIEL DE JESUS CASTRO, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em declarar, de ofício, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, pela prescrição retroativa, prejudicando-se o exame das teses do apelo defensivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça